Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-66.2023.8.11.0037
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003907-66.2023.8.11.0037
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO (ANIMUS REM SIBI HABENDI) SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA MINORADO PARA O MÍNIMO LEGAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO AFASTADO. APELO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa à base de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como fixou o montante indenizatório mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Fatos relevantes: (i) veículo subtraído encontrado na posse do recorrente; (ii) de acordo com os policiais militares responsáveis pelas diligências, o apelante tentou se evadir do distrito da culpa, porém não tinha dinheiro para passar pelo pedágio; (iii) valor unitário do dia-multa fixado acima do mínimo legal sem fundamentação para tanto; (iv) inicial acusatória não indicou a quantia pretendida para o arbitramento da importância indenizatória mínima.
3. Requerimento do recurso: (i) absolvição do crime de furto devido a atipicidade da conduta; (ii) minoração do valor unitário do dia-multa; (iii) exclusão do valor indenizatório fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar o elemento subjetivo específico do crime de furto; (ii) verificar se o valor unitário do dia-multa comporta redução; (iii) definir se, para o arbitramento de valor indenizatório mínimo, é necessário que haja indicação do montante pretendido na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para o reconhecimento do furto de uso e consequente atipicidade da conduta, é necessário que haja a comprovação da intenção de fazer o uso momentâneo da coisa (animus restituidi) e que o bem subtraído seja devolvido de forma voluntária ao ofendido.
6. O modus operandi do apelante, que pode ser extraído dos relatos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, demonstram que ele agiu com o interesse de assenhorar-se definitivamente da res furtiva (animus rem sibi habendi), de modo que não prospera a alegação de atipicidade da conduta.
7. Diante da ausência de fundamentação na sentença condenatória, deve ser minorado o valor unitário do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trinta avos), sobretudo ao se constatar o estado de hipossuficiência financeira do recorrente.
8. Com exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais são regidos pela tese estabelecida no tema repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que haja indicação, na inicial acusatória, do valor indenizatório mínimo pretendido.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelo conhecido e parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, caput, 49, caput e §1o, 60 e 91, I; Código de Processo Penal, artigos 156, 63 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.175.880/PE e REsp n. 1.986.672/SC; TJMT, ApCrim n. 0000605-23.2020.8.11.0014 e ApCrim n. 1002636-56.2022.8.11.0037.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003907-66.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTEVAO TSEREWAHU TSAREPTE - CPF: 074.744.731-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YURI GUSTAVO ZENKNER - CPF: 020.204.331-25 (ASSISTENTE), WERMES ROSA DA SILVA - CPF: 698.491.611-91 (ASSISTENTE), MARCOS ROGERIO DA SILVA - CPF: 918.941.401-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO
(
ANIMUS REM SIBI HABENDI
)
SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA MINORADO PARA O MÍNIMO LEGAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO AFASTADO. APELO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de furto simples (artigo 155,
caput,
do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida das sanções acessórias de pagamento de 10 (dez) dias-multa à base de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como fixou o montante indenizatório mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Fatos relevantes:
(i)
veículo subtraído encontrado na posse do recorrente;
(ii)
de acordo com os policiais militares responsáveis pelas diligências, o apelante tentou se evadir do distrito da culpa, porém não tinha dinheiro para passar pelo pedágio;
(iii)
valor unitário do dia-multa fixado acima do mínimo legal sem fundamentação para tanto;
(iv)
inicial acusatória não indicou a quantia pretendida para o arbitramento da importância indenizatória mínima.

3. Requerimento do recurso:
(i)
absolvição do crime de furto devido a atipicidade da conduta;
(ii)
minoração do valor unitário do dia-multa;
(iii)
exclusão do valor indenizatório fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar o elemento subjetivo específico do crime de furto;
(ii)
verificar se o valor unitário do dia-multa comporta redução;
(iii)
definir se, para o arbitramento de valor indenizatório mínimo, é necessário que haja indicação do montante pretendido na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para o reconhecimento do furto de uso e consequente atipicidade da conduta, é necessário que haja a comprovação da intenção de fazer o uso momentâneo da coisa
(animus restituidi)
e que o bem subtraído seja devolvido de forma voluntária ao ofendido.

6. O
modus operandi
do apelante, que pode ser extraído dos relatos judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência, demonstram que ele agiu com o interesse de assenhorar-se definitivamente da
res furtiva
(
animus rem sibi habendi
), de modo que não prospera a alegação de atipicidade da conduta.

7. Diante da ausência de fundamentação na sentença condenatória, deve ser minorado o valor unitário do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trinta avos), sobretudo ao se constatar o estado de hipossuficiência financeira do recorrente.

8. Com exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais são regidos pela tese estabelecida no tema repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que haja indicação, na inicial acusatória, do valor indenizatório mínimo pretendido.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo conhecido e parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 155,
caput,
49,
caput
e §1o, 60 e 91, I; Código de Processo Penal, artigos 156, 63 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.175.880/PE e REsp n. 1.986.672/SC; TJMT, ApCrim n. 0000605-23.2020.8.11.0014 e ApCrim n. 1002636-56.2022.8.11.0037.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Estevão Tserewahu Tsarepte
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 1003907-66.2023.8.11.0037, que o condenou pela prática do crime de furto simples, previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de reclusão
, substituída por uma pena restritiva de direito, acrescida da sanção acessória de pagamento de
10 (dez) dias-multa à razão de 1/10 (um décimo)
do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de fixar, para fins de reparação dos danos em favor da vítima, o montante indenizatório mínimo de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(id. 246729226).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição do delito de furto, ao argumento de atipicidade da conduta. Além disso, em sede de pleitos subsidiários, postula a minoração do valor unitário do dia-multa e a exclusão do valor fixado a título de indenização (id. 246729235).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público concordou com o pleito de minoração do valor unitário do dia-multa e pugnou pelo provimento parcial do recurso (id. 248477223).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, a fim de acolher as duas pretensões subsidiárias do apelante (id. 250661674).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o réu
Estevão Tserewahu Tsarepte
foi denunciado pela prática do delito de furto simples (artigo 155,
caput,
do Código Penal), em desfavor da vítima Marcos Rogério da Silva, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...]
01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Conforme consta dos inclusos autos, é possível verificar que no dia 25 de abril de 2023, por volta das 19h40min, na Avenida Florianópolis, no 3418, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste-MT, o denunciado
ESTEVÃO TSEREWAHU TSAREPTE
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) automóvel da marca Fiat, modelo Strada, de cor branca, placa QBK-0173, em prejuízo da vítima Marcos Rogério da Silva.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos a vítima Marcos Rogério da Silva estacionou o seu automóvel modelo Strada na calçada de sua residência, tendo esquecido a chave do carro na ignição.

Logo após, ressai das investigações que
ESTEVÃO TSEREWAHU TSAREPTE
se aproximou do veículo e, notando que a chave do automóvel estava na ignição, abriu a porta do motorista, entrou no carro, deu partida, e evadiu-se do local com o bem subtraído.

Conforme consta do caderno inquisitivo, cerca de meia hora após a subtração, a vítima Marcos Rogério visualizou imagens de câmeras de segurança instaladas em frente a sua residência as características físicas do denunciado e acionou integrantes da Polícia Militar, momento em que repassou as características do acusado e do veículo para as autoridades policiais.

Ato contínuo, ao realizarem rondas pela cidade com o intuito de abordar o increpado, os policiais militares localizaram o veículo subtraído estacionado na Avenida Belo Horizonte, sendo que
ESTEVÃO TSEREWAHU TSAREPTE
estava sentado em uma cadeira em um bar, próximo do veículo.

Ao ser ouvido em sede inquisitorial, o denunciado afirmou que estava dirigindo o veículo, porém, negou a prática de crime. [...]”
(id. 246729168).

Devidamente processado e instruído o feito, o Juízo singular condenou o apelante nos termos da denúncia oferecida, oportunidade em que estipulou o equivalente a 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de indenização em favor da vítima.

Nesta instância recursal, o recorrente pleiteia, como pedido principal, a absolvição do delito de furto. Neste desiderato, argumenta a ausência de dolo e a ocorrência de mero furto de uso, motivo pelo qual sua conduta seria atípica.

O cerne da controvérsia, portanto, reside em analisar, através das provas dos autos, se a ação praticada pelo apelante era imbuída do elemento subjetivo específico caracterizador do crime de furto, consistente no propósito de assenhorar-se de maneira definitiva, para si ou para outrem, a coisa alheia móvel subtraída.

Dessa forma, apesar das razões defensivas, os elementos de convicção angariados aos autos demonstram que a conduta do apelante se amolda à figura típica descrita no artigo 155,
caput,
do Código Penal.

A materialidade e autoria delitiva são incontestes, de modo que sequer são alvos da irresignação do recorrente.

No que se refere ao dolo do apelante, a prova oral produzida em juízo demonstra que ele pretendia manter-se na posse definitiva do veículo subtraído.

Com efeito, o Policial Militar
Wermes Rosa da Silva
narrou em juízo que foi acionado para atender uma ocorrência de um furto e que, em decorrência de diligências, foi possível identificar o apelante como o autor do fato. Afirmou que, durante as tentativas de localizar o veículo subtraído, dirigiu-se ao pedágio da estrada, momento em que foi informado pela cobradora que o condutor do veículo tentou continuar sua viagem até a cidade de Paranatinga, porém retornou ao município de Primavera do Leste devido a falta de dinheiro. Em continuação das buscas, disse que localizaram o veículo e o apelante em frente a um bar (id. 246729205).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do Policial Militar
Yuri Gustavo Zenkner
. A testemunha informou que, por meio de filmagens de câmera de segurança, puderam reconhecer o recorrente. Acrescentou que, nas filmagens, o apelante tentava quebrar o vidro do veículo para furtá-lo, mas percebeu que a chave estava na ignição. Aduziu que, em seguida, o recorrente adentrou no automóvel e passou a dirigi-lo. Em virtude das buscas, disse que a funcionária do pedágio repassou a informação de que o veículo furtado tentou ir em direção à Paranatinga, porém o condutor não possuía dinheiro. Após, salientou que encontrou tanto o apelante quanto o bem subtraído em frente a um bar (id. 246729205).

A vítima, em juízo, disse que não presenciou o momento exato da subtração de seu veículo e confirmou que chave do automóvel havia ficado na ignição, pois acreditava que não teria qualquer intercorrência (id. 246729205).

O recorrente, ao ser interrogado em juízo, confessou os fatos narrados na denúncia. Contudo, afirmou que se apoderou do veículo apenas para dar um passeio, que não estava com suas faculdades mentais íntegras devido ao estado de embriaguez e que não pretendia permanecer na posse do automóvel de forma definitiva. Ainda, ponderou que se quisesse verdadeiramente furtar o bem, teria empregado fuga (id. 246729217).

Pois bem.

Como cediço, para a configuração do crime de furto, faz-se necessária a demonstração cumulativa do dolo de subtrair coisa alheia móvel (
animus furandi
) e do dolo específico de assenhoramento permanente da
res furtiva
(
animus rem sibi habendi
).

A respeito do tema, o magistério de Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] o simples fato de alguém tirar coisa pertencente a outra pessoa não quer dizer, automaticamente, ter havido um furto (ou roubo), já que se exige, ainda, o ânimo fundamental, componente da conduta de furtar (ou roubar), que é assenhorar-se do que não lhe pertence [...] exige-se o dolo (vontade do agente de subtrair coisa alheia móvel), mas, além disso, reclama-se o elemento subjetivo específico, que é a vontade de apossamento do que não lhe pertence, consubstanciada na expressão 'para si ou para outrem'. Essa intenção deve espelhar um desejo do agente de apoderar-se, definitivamente, da coisa alheia [...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal comentado, 17a Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2017, p. 364/365 e 368/369).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o furto de uso se dá quando inexiste o ânimo de
“permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.175.880/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 5/3/2018).

Na espécie, o
modus operandi
empregado pelo apelante, que pode ser extraído da narrativa coesa e harmônica fornecida pelos Policiais Militares responsáveis por encontrarem o acusado na posse do veículo subtraído, demonstram que ele detinha o interesse de se se apoderar do bem de maneira permanente, especialmente ao se considerar a tentativa de evasão do distrito da culpa enquanto conduzia o veículo, o que não conseguiu apenas porque não tinha dinheiro suficiente para arcar com o pedágio.

Ressalta-se que, conforme dicção do artigo 156 do Código de Processo Penal, caberia à defesa comprovar, de modo seguro e firme, a alegação de furto de uso, especialmente a intenção de restituir o bem à vítima (
animus restituiendi
), o que não se observa de maneira inequívoca nos autos, haja vista que o único elemento de convicção que ampara a tese reside no interrogatório do apelante, o qual não resiste à concludente prova oral produzida em juízo.

Nesse sentido, colhe-se precedente deste Tribunal:

“[...] São dois os requisitos do furto de uso: o objetivo de fazer uso momentâneo da coisa; a devolução voluntária da res furtiva em sua integralidade - Na esteira do posicionamento jurisprudencial e doutrinário, o ônus da prova a respeito do ‘animus restituendi’ é de quem o alega. Deve ser afastada a alegativa de atipicidade da conduta se, nos autos, inexistem elementos demonstrando que a intenção dos apelantes era, apenas, de se apoderarem temporariamente de um trator, mormente considerando que, na hipótese, a cessação da atividade criminosa apenas ocorreu pela eficaz intervenção da Polícia. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0000605-23.2020.8.11.0014, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024).

Logo, o conjunto probatório dos autos demonstra que o apelante subtraiu coisa alheia móvel com a intenção de assenhoramento definitivo e incorreu na prática do delito descrito no artigo 155,
caput,
do Código Penal, razão pela qual não há se falar em atipicidade da conduta.

No que se refere aos pleitos subsidiários, razão assiste ao apelante.

Em relação à pena de multa aplicada em desfavor do apelante, registra-se que o procedimento dosimétrico da sanção pecuniária se guia pelo critério bifásico, de acordo com as diretrizes do artigo 49,
caput
e §1o, do Código Penal.

Em um primeiro momento, cabe ao julgador definir a quantidade de dias-multa, que deverá ser estabelecido de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Após, deve ser definido o valor unitário do dia-multa, que deve variar entre 1/30 (um trinta avos) até o quíntuplo do salário mínimo vigente à época dos fatos, onde será observada a capacidade financeira do apenado, como prevê o artigo 60 do Código Penal.

Na hipótese em testilha, o Juízo
a quo
estabeleceu o valor unitário do dia-multa em patamar superior ao mínimo sem expor os motivos de sua conclusão.

Desta feita, a sentença carece de fundamentação neste ponto, a ensejar a redução do valor unitário do dia-multa para o mínimo legal previsto no artigo 49 do Código Penal, sobretudo ao se constatar o estado de hipossuficiência financeira do recorrente, o qual foi assistido pela Defensoria Pública durante o curso da ação penal.

Nesta linha de raciocínio, confira-se o seguinte julgado:

“[...] De acordo com o método de dosimetria da pena de multa, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor unitário deve corresponder às condições econômicas do apenado. Verificando-se, assim, a inexistência de fundamentação apta a justificar a imposição do valor unitário além do mínimo legal, de rigor o acolhimento do pleito de imposição do patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1002636-56.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

À vista dessas considerações, concluir-se que o pleito de minoração do valor unitário do dia-multa comporta acolhimento, o qual deve ser reduzido para o mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A respeito do valor arbitrado a título de reparação dos danos à vítima, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este deve ser afastado do título condenatório.

Ao se compulsar a inicial acusatória, denota-se que o órgão Ministerial requereu, expressamente, a fixação de valor mínimo para indenizar os danos morais e materiais sofridos pelo ofendido.

Entretanto, não houve a indicação de quantia pelo
Parquet,
circunstância esta que impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, o que justifica a exclusão do montante.

Nesta linha de raciocínio, a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, modificou seu entendimento acerca da matéria e passou a prescrever a necessidade de indicação de valor na denúncia ou na queixa-crime, inclusive quando se tratar de dano presumido (
in re ipsa
), exceto nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais ainda são regidos pela tese oriunda do tema repetitivo n. 983. Veja-se:

“[...] A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. [...] Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido [...] A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia [...] Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015 [...] Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado [...] O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ”
(STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Assim, apesar de requerimento expresso, a ausência de indicação de valor pelo autor da ação penal impede o arbitramento de valor indenizatório mínimo.

Por derradeiro, consigna-se um dos efeitos secundários da condenação criminal é o de tornar certa a obrigação de reparar o dano causado, nos termos do artigo 91, I, do Código Penal, de maneira que compete ao ofendido promover a ação cível
ex delicto
prevista no artigo 63 do Código de Processo Penal, oportunidade em que poderá realizar a escorreita liquidação do valor indenizatório cabível.

Ante o exposto,
conheço
e
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo réu
Estevão Tserewahu Tsarepte,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, apenas para minorar o valor unitário do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como afastar a fixação de indenização mínima à vítima.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025